Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-94.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor dos crimes de embriaguez ao volante e desacato. A autoria e materialidade dos crimes foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se pela palavra dos policiais militares e o Auto de Constatação de Embriaguez.
2. De acordo com a Resolução CONTRAN n.o 432/2013, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova.
3. A análise do conjunto probatório conduz à comprovação da materialidade da conduta e da sua autoria, especialmente pelo fato de o acusado ter olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, arrogância e agressividade perante os policiais, corroborado pelos depoimentos das testemunhas em sede inquisitorial e em Juízo.
4. Há ofensa à honra de policiais militares quando o acusado, no ato da abordagem, desfere um tapa no rosto do policial, o qual estava no desempenho de suas funções, bem como toma da sua mão a CNH, rasga e engole o documento.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.